Tribunal: TCU
Processo: 008.554/2026-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se examina o ato inicial de aposentadoria de Wilson Marciano Filho, encaminhado ao TCU pelo Ministério da Saúde para fins de registro; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992; 260 a 262 do Regimento Interno do TCU; 7o, inciso III, da Resolução-TCU 353/2023, bem como na Súmula-TCU 106 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Wilson Marciano Filho; 9.2. dispensar a reposição das importâncias, indevidamente, recebidas de boa-fé pelo interessado até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério da Saúde que, nos prazos indicados, contados da notificação desta decisão: 9.3.1. em 15 (quinze) dias, promova o recálculo dos proventos do interessado, considerando o valor correto, ou verifique a possibilidade de adoção de fundamento legal distinto para a concessão, e comunique o interessado sobre esta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. em 30 (trinta) dias, comprove ao TCU a comunicação ao interessado e emita novo ato, livre da irregularidade apontada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.